Tribunal: STF
Processo: RMS 40635
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por José Simão da Silva contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 31.254, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. DIREITO QUE O IMPETRANTE VISA DISCUTIR NÃO SE MOSTRA LÍQUIDO E CERTO, TAMPOUCO FACILMENTE AFERÍVEL. PORTARIA ATACADA NO PRESENTE MANDAMUS NÃO FOI ALVO DO DECRETO DE INVALIDADE PROFERIDO NOS AUTOS DA ADPF N. 777/DF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 665 DO STJ. 
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando restabelecer a Portaria Ministerial n. 2.123, publicada no DOU de 3 de agosto de 2004, na qual declarou o impetrante anistiado político. Neste Tribunal, denegou-se a segurança. 
II - De início, é importante destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024. III - Na hipótese dos autos, o impetrante, agora agravante, ateve-se a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, bem como fazendo alegações genéricas visando à nulidade da portaria, sem demonstrar suficientemente de que maneira teria ocorrido a violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo revisional. Neste contexto, o direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental.
IV - Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, ‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.’ Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. 
V - Ademais, como já mencionado na decisão, a portaria atacada no presente mandamus não foi alvo do decreto de invalidade proferido nos autos da ADPF n. 777/DF, de modo que, por qualquer das óticas trazidas pela impetrante, não se objetiva a existência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança. VI - Agravo interno improvido”. (eDOC 56)

Nas razões recursais (eDOC 64), a parte recorrente relata que é  egresso dos quadros da aeronáutica e beneficiário da anistia política, após regular e rigoroso processo administrativo através da Portaria 2.123/2004, outorgada com amparo no artigo 8° do ADCT e na Lei 10.559/2002.
Afirma, no entanto, que a Portaria Interministerial 134 de 15.2.2011, ao arrepio de todos os princípios que conferem a segurança jurídica ao Estado e cidadãos, determinou a abertura de processo administrativo de anulação da anistia outorgada ao recorrente de forma unilateral, ou seja, sem que o anistiado fosse notificado da abertura do processo administrativo não lhe oferecendo o direito à ampla defesa.
Sustenta que o direito líquido e certo ficou claramente demonstrado nos autos tanto nas argumentações quanto nos documentos trazidos com a exordial, pois a portaria concessiva da anistia é o bastante para  demonstrar tal direito, mas também provar sua existência. 
Alega que não consta na ADPF 777, a portaria que anulou o ato de  concessão da anistia ao impetrante, pois a portaria anulatória é posterior ao ajuizamento da ADPF. No entanto, entende que, como as decisões dessa Corte Suprema têm efeito vinculante, o mesmo direito garantido aos proponentes da ADPF deve ser estendido ao recorrente, eis que estando na mesma situação, os mesmos direitos concedidos na ADPF 777, devem ser conferidos ao recorrente.
Ao final, requer o provimento do presente recurso,para modificar a decisão recorrida, para tornar sem efeito legal e jurídico a Portaria 368/2025 que anulou a concessão de anistia ao impetrante, anistia esta reconhecida pela Portaria 2.123/2004, restaurando, assim, todos os benefícios concedidos ao anistiado

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação de ato declaratório de anistia política do impetrante, por meio da Portaria nº 368/2025.
O acórdão ora recorrido, manteve a decisão monocrática que denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)
Na hipótese dos autos, o impetrante, agora agravante, ateve-se a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, bem como fazendo alegações genéricas visando a nulidade da portaria, sem demonstrar suficientemente de que maneira teria ocorrido a violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo revisional. 
Neste contexto, o direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 
Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no Enunciado Sumular n. 665 do STJ, ‘[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.’
Ademais, como já mencionado na decisão de fls. 552-554, a portaria atacada no presente mandamus não foi alvo do decreto de invalidade proferido nos autos da ADPF n. 777/DF, de modo que, por qualquer das óticas trazidas pela impetrante, não se objetiva a existência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança”. (eDOC 57, p. 5/6, grifo nosso)

Nestes termos, o acórdão recorrido manteve a denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo do impetrante, ou seja, não ter havido demonstração da “manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido”, exceção constante da Súmula 665/STJ quanto à análise do mérito do ato administrativo.
Consignou-se, a propósito, que somente deve haver intervenção judicial quando restar evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator, não tendo sido apontado, no caso, qualquer vício no processo de revisão do ato de concessão da anistia.
O fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ausência de direito líquido e certo apto a justificar a utilização da via mandamental para a discussão da questão. 
De outro lado, o recorrente insiste na alegação de que não foi notificado da abertura do processo administrativo, não sendo-lhe viabilizado o direito à ampla defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não subsiste nos autos, prova do direito líquido e certo do impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que o processo que culminou na anulação da portaria que concedeu anistia política encontra-se eivado de ilegalidade e/ou abusividade. 
De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a escolha em não apresentar defesa foi do ora recorrente, vide:

“46. O devido processo legal no processo administrativo pressupõe que o administrado tenha o direito de formular alegações e apresentar documentos que devem ser levados em conta na decisão a ser proferida pelo órgão competente. E essa foi a possibilidade ofertada à parte interessada, conforme os termos da Notificação n. 1672 (3262973) e da Notificação n. 538 (4537164), que optou por não apresentar defesa administrativa. 
47. Assim, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos em sua inteireza, sem que a União perdesse de vista o intuito do processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao julgamento do RE n. 817.338/DF, analisar as anistias concedidas com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64. 48. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF”. (eDOC 30, p. 15, grifo nosso)

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido que denegou a segurança, já que o recorrente insiste em alegações meramente genéricas com base em princípios, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 
De toda sorte, cumpre ainda salientar, que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual não foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao dos autos:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. Agravo regimental não provido”. (RMS 40167 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 
4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifo nosso)
Em relação ao que foi decidido na ADPF 777, registre-se que a portaria impugnada no presente recurso ordinário em mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025; grifo nosso)

Por conseguinte, não há incidência do referido precedente ao caso dos autos. Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente